Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704821-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alecssandro Paixão dos Santos Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alecssandro Paixão dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0717119-74.2022.8.07.0006, assim redigida: “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois não analisou as cláusulas abusivas. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte ré/embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, nos processos de busca e apreensão regidos pelo DL 911/69 a apresentação e análise da contestação somente ocorrerá após o cumprimento da medida liminar, conforme decisão da 2a Seção do e. STJ no recurso repetitivo Tema 1040. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Fica a parte autora intimada para indicar novo endereço para localização do veículo ou fornecer meios para cumprimento da diligência, devendo a parte autora anexar a guia de custas para cada endereço na qual será efetuada a diligência, disponível no site do TJDFT "guia de diligência - oficial de justiça", caso cumprida por Oficial de Justiça (art 82 CPC), conforme PA SEI 0025365/2017 ciente de que, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, é facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Fica ciente, ainda, que em caso de endereços localizados em outro Estado, a parte autora deverá dar cumprimento à decisão que deferiu a liminar, conforme o disposto no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: "A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo", devendo comprovar a Distribuição do requerimento nos autos. Intimem-se.” (Grifos no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57733310), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao rejeitar os embargos de declaração interpostos contra o ato decisório referido no Id. 175438576 dos autos do processo de origem Afirma que devem ser examinados os argumentos articulados em sua peça defensiva (Id. 150856399) a respeito da alegada: a) invalidade da notificação extrajudicial promovida diretamente pela instituição financeira agravada para a comprovação da mora; b) ausência de cartularidade da cédula de crédito bancário juntada aos autos; c) aplicabilidade, ao caso, das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor a respeito da possibilidade de redistribuição do ônus da prova; d) abusividade dos coeficiente de juros aplicados ao negócio jurídico de mútuo e dos demais encargos estabelecidos no instrumento negocial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, sem esclarecer ao certo qual a providência perseguida por meio do presente recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, por não ter verificado a presença dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. A presente hipótese trata de controvérsia articulada em processo originado por ação de busca e apreensão, e, por esse motivo, não tem aplicação a norma prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a utilização do agravo de instrumento contra decisões interlocutórios proferidas na fase de liquidação de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022.) O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão alusiva à possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para momento posterior. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração da hipótese trazida aos presentes autos indica que a situação não é urgente, pois, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 3, § 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o devedor terá oportunidade, em momento apropriado, para oferecer sua impugnação, senão vejamos: “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar”. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, pois a controvérsia existente não revela situação de urgência. Nota-se, ademais, que os mencionados embargos de declaração foram interpostos contra o seguinte ato jurisdicional (Id. 175438576 nos autos de origem): “Primeiramente, com o fim de evitar tumulto processual, exclua-se a contestação de id 150856412. Defiro o pedido. Expeça-se mandado de busca apreensão e intimação para o endereço indicado (id 175106138)”. O ato jurisdicional que determina a expedição do mandado de busca e apreensão é pronunciamento que se limita a cumprir o que está expressamente previsto na norma jurídica aplicável, sem margem de apreciação pelo Juízo singular, sendo, portanto, mero expediente da relação jurídica. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Isso porque o ato decisório questionado apenas determinou a expedição de mandado para o cumprimento de decisão anteriormente proferida (Id. 147088915), convém insistir, e contra essa decisão não foi interposta a espécie recursal correspondente. A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente - mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior -, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão no 1807314, 07189418220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade porque a só determinação de expedição de alvará previamente deferido, o pronunciamento judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório; tem natureza de despacho de mero expediente, o qual, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, restringindo-se a impulsionar o procedimento", nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1799968, 07283282420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator